Tribunal: TJPA
Processo: 0805914-50.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805914-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO RODRIGUES DOS REIS

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - P
resente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de
Busca
e
Apreensão
ajuizada, esta foi instruída sem a via original da
cédula
de crédito bancário.

II -
Há o entendimento de que a
cédula
de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

III – Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ FERNANDO RODRIGUES DOS REIS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A decisão agravada foi a que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

O agravante preliminarmente em sede recursal requer a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50 e art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Sustenta o agravante que o decisum não merece prosperar, vista que, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1277394/SC-16.02.2015), é reconhecida a obrigatoriedade da apresentação de documento original para ajuizar Ação de Busca e Apreensão.

Aduz ainda, que o agravado promove a Ação fundada em um título que não apresenta força executiva, tendo em vista o fato de ter sido apresentado em fotocópia autenticada, afirmando assim que foge a determinação prevista no Art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a liminar concedida, bem como requer a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Juntou documentos às ID.3214853/3214863.

Às ID.3642982 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3825561 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Primeiramente, quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência

da agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo esta apresentando

fundamentação legal não há razão para que a gratuidade não seja concedida.

Quanto ao mérito, é sabido que conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que
: “
Cédula
de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

No caso em tela, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de
Busca
e
Apreensão
ajuizada, esta foi instruída sem a via original da
cédula
de crédito bancário.

Há o entendimento de que a
cédula
de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Tje/PA.
Agravo
nº 0014766-38.2016.8.14.0000. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em:07/08/2018).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo Conhecimento e Provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021